Tribunal: TJMT
Processo: 1002609-21.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002609-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDO FREIRE BORGES - CPF: 028.257.304-67 (RECORRENTE), MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI - CPF: 044.101.881-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1a Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2o Vogal)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1002609-21.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Raimundo Freire Borges

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS PAGAMENTO DE ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ACORDO NOTICIADO TENHA ENGLOBADO DIVIDAS RELACIONADAS A CARTÃO DE CRÉDITO. CARTA DE QUITAÇÃO REFERENTE A CONTA CORRENTE. AUSENCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, I DO CPC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

Se o Autor não faz prova de que a dívida objeto da negativação foi incluída no acordo formalização para pagamento de outros débitos com a instituição, a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, não ensejo a indenização dessa natureza.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 812,70 (oitocentos e doze reais e setenta centavos), inscrito em 14/11/2016, bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DETERMINAR que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do transito em julgado, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00.”.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada, por débito no valor de R$ 812,70, disponíveis em 14/11/2016. Informa a existência de dívida perante a instituição desde o ano de 2016, no entanto, após regularizar sua situação financeira, procurou a ré para quitar todos os débitos. Assim, informou que a dívida, no valor de R$ 7.369,16, com os descontos reduziu para R$ 800,00, que foi paga em 17/02/2020.

Alega o Recorrente que a dívida inscrita nos órgãos de proteção ao crédito é referente ao cartão de crédito e que o débito não foi incluído na negociação.

Da análise do documento de quitação digitalizado na inicial, consta o seguinte:

No documento acima colacionado consta como operações envolvidas no compromisso: CHEQ ESPECIAL 93388658, CRÉD PESSOAL: 3691039, portanto, não está incluído nenhum débito oriundo do cartão de crédito.

Em que pese a alegação do Reclamante de que não houve a juntada de contrato do cartão, tenho que merece acolhimento a alegação, pois a relação jurídica entre as partes é incontroversa e o referido cartão está vinculado a conta objeto do acordo.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021